Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-86.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008607-86.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALOISIO DA SILVA CARVALHO - CPF: 486.967.731-87 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA - LAUDO ANTERIOR SATISFATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA -
APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
- FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – INVALIDEZ AFASTADA POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DOENÇA OCUPACIONAL E ACIDENTE DE TRABALHO –IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO - CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessária nova
perícia se a realizada foi suficientemente esclarecedora para a solução do litígio (art. 480 do CPC e princípio do livre convencimento motivado do juiz).

Fica afastado o direito à indenização securitária se o laudo pericial atesta que as lesões do autor não são incapacitantes nem causaram invalidez permanente.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inadmissível a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho, principalmente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas são interpretadas de forma restrita.

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.
(STJ - Tema repetitivo 1069).

É devida a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente se a lesão sofrida pelo segurado decorre exclusivamente de acidente, o que não se aplica quando se trata de doença inflamatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Indenização Securitária julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de nova perícia.

No mérito, aduz estar comprovada nos autos a lesão no joelho esquerdo que limita o desempenho das atividades no Exército, tais como marchas e treinamentos físicos, as quais não deram causa a essa situação, mas acabaram por agravá-la.

Diz que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em benefício do segurado, nos termos do CDC, e que as doenças ocupacionais são equiparadas a acidente de trabalho para fins securitários.

Sustenta que é manifestamente abusiva a tese de que a invalidez funcional por doença abrange apenas a cobertura para as hipóteses em que o segurado não consiga mais viver de forma independente.

Requer a anulação da sentença. Se não for esse o entendimento da Câmara julgadora, pede a condenação das apeladas ao pagamento integral da indenização prevista para o caso de invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional por doença.

Contrarrazões nos IDs. 217259093 - pág. 01/15; 217259094 - pág. 01/11, e 217259095 - pág. 01/24.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante ampara essa arguição no indeferimento do pedido de nova perícia.

Diz que o laudo apresentado é contrário aos documentos médicos anexados na lide ao afastar por completo a sua incapacidade para o serviço militar.

Ocorre que, por força do princípio do livre convencimento motivado, o juiz analisa as provas constantes no processo em consonância com a lei e com a sua convicção, e pode indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que entender inúteis ou protelatórias (artigo 370 do CPC).

Portanto, é desnecessária nova
perícia se a realizada foi suficientemente esclarecedora para a solução do litígio (art. 480 do CPC).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor/apelante aderiu ao Seguro de Vida em Grupo disponibilizado pela Fundação Habitacional do Exército, com desconto direto no soldo.

Aduz que, ao sentir fortes dores nos joelhos, procurou atendimento médico e foi diagnósticado com tendinopatia quadricipital, derrame articular moderado com sinais de sinovite, osteoartrose nos três compartimentes do joelho, artrose, ligamento colateral medial espesso compatível com lesão crônica, e deu início ao tratamento.

Afirma que nesse período foi afastado das atividades, mas assim que as retomava as dores intensificavam.

Sustenta que posteriormente foi constatada sequela permanente e invalidez para o serviço militar, por isso requereu a indenização de R$180.000,00.

Na perícia técnica ficou assim descrito:

“Exame físico. Em pé, retira os calçados com flexão e extensão do tronco, sem dificuldades.

Retira bermuda e sobe na maca, sem dificuldades.

Inspeção estática. Cicatriz linear em face ântero-lateral do joelho direito. Cicatriz linear em face medial do joelho direito. Cicatriz em placa pequena, em face medial e posterior da coxa direita. Sem edemas. Quadríceps femorais e panturrilhas com volumes musculares simétricos.

Avaliação dinâmica. Ausência de crepitações a palpação. Redução discreta da amplitude articular, verificada por flexão limitada com rigidez a 60o. Não verificado déficit de extensão. Não verificado desvios angulares”.

E a conclusão foi a seguinte:

“1. O periciado possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.

2. Não é possível verificação objetiva de nexo com acidente de qualquer natureza.

3. Não é possível associação de nexo causal ou concausal com atividade laboral ou doença do trabalho

4. O periciado possui suporte para comprovação de transtorno interno no joelho esquerdo, CID10 M23, com quadro sugestivo de intervenção cirúrgica terapêutica e, que não promove incapacidade permanente, total e multi/omniprofissional.

5. A alteração encontrada promove limitação funcional estimada em 10 a 15% (BAREMO EUROPEU, PT)

6. O periciado não possui comprometimento para os hábitos da vida comum.

7. O periciado não necessita do auxílio de terceiros”.

Questionado, o perito

r
espondeu que a invalidez é decorrente de doença, e que não constam nos autos documentos sobre acidente pessoal.

Quanto à interpretação das cláusulas contratuais, deve ser de modo mais favorável ao consumidor, e não exclusivamente em seu benefício amplo e irrestrito. Logo, o juízo de valor tem de ser feito caso a caso.

Sobre as doenças ocupacionais serem equiparadas a acidente de trabalho para os fins securitários, não se aplica essa teoria se a seguradora não assumiu o risco trabalhista da contratante.

O STJ ratificou esse entendimento na edição n. 232 das Jurisprudências em Teses, datada de 22-3-2024:

“Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente”.

Importante ressaltar que nos REsp. 1845943 SP e 1867199 SP, representativos de controvérsia, no julgamento do Tema n. 1068 o STJ reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado, “
ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas

(art. 17, da Circular SUSEP no 302/2005)
”, e, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou a Tese abaixo transcrita:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Dessa forma, se o laudo pericial atestou que o apelante não apresenta invalidez nem precisa de auxílio de terceiros para as atividades diárias, não faz jus às indenizações pleiteadas.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024